Tribunal: TJDFT
Processo: 0748562-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748562-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIO BARBOSA MOL EMBARGADO: WILLIAM ANTONIO BATISTA LUCIO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MÁRCIO BARBOSA MOL contra a decisão proferida por esta Relatoria (ID 21370205), que indeferiu pedido liminar. Segundo o embargante, a colheita da assinatura do Agravado no contrato foi realizada unilateralmente pela Sra. Sullyane Pereira da Costa, Locatária do contrato objeto da Execução de Título Extrajudicial. Afirma que não presenciou a colheita da assinatura do Agravado no contrato. Assevera que a decisão que determinou a prova pericial, sem que, primeiramente haja a oitiva da Executada, Sra. Sullyane Pereira da Costa, vai em total desencontro com o princípio da cooperação. Aduz que se mostra indispensável a oitiva da Agravada, Sra. Sullyane Pereira da Costa, para que esta esclareça se falseou a assinatura constante do contrato, o que vai de encontro com o princípio da cooperação. Assim, requer sejam acolhidos os presentes embargos, a fim de seja deferida a tutela recursal, de modo que haja a suspensão dos autos até o julgamento final do presente recurso, haja vista se tratar de redistribuição do ônus da prova. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar que a parte Agravada adiante a remuneração do perito que produzirá o laudo pericial visto que o ônus da prova é de quem alega a falsidade (art. 429, I, do CPC). Contrarrazões aos embargos de declaração (ID 22094363). É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Não há vícios na decisão embargada. Como bem esclarecido no decisum, nas hipóteses em que se questiona a veracidade da assinatura aposta no instrumento, compete à parte que o apresentou nos autos, a responsabilidade de comprovar sua autenticidade, e não àquele que contesta a firma, isso porque o interesse de sua validade e eficácia é de quem trouxe a prova. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO FIADOR NÃO COMPROVADA. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA. ÔNUS DA PROVA À PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. ART. 429, INC. II, DO CPC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AO EMBARGADO. TEORIA DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Recai sobre aquele que alega documento como prova, o ônus de demonstrar sua autenticidade, mormente considerando a alegação de falsidade de assinatura lançada no título executivo pelo suposto fiador, que nega a sua autenticidade. 2. A autenticidade das assinaturas é prova basilar na demonstração de inexistência de falsidade documental, e obedece a regra disposta no art. 429, II do CPC. 3. A Teoria da Causalidade estabelece que a sucumbência seria não um princípio a reger a condenação em honorários, mas sim um indicador da relação causal que deve ensejar a condenação. 4. Os honorários de sucumbência, fixados em capítulo próprio de sentença e acórdão, são devidos por aquele que decai total ou parcialmente do direito objeto da demanda. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (07085041820198070001, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, PJe: 14/10/2020.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. ASSINATURA. FALSIDADE. ÔNUS DA PROVA. DAQUELE QUE APRESENTA O DOCUMENTO. ART. 429, II, DO CPC. 1. Nas hipóteses em que se questiona a veracidade da assinatura aposta em documento, compete à parte que o apresentou nos autos a responsabilidade de comprovar sua autenticidade, e não daquele que contesta a firma, isso porque o interesse de sua validade e eficácia é de quem trouxe a prova, nos termos do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. Recurso não provido”. (07149613520208070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, DJE: 28/8/2020.) Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e o intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autorizam o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020 Desembargador João Egmont Relator